Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702889-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO COSTA FIGUEREDO MARTINS AGRAVADO: I. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: CONCEICAO ADRIANA DAS DORES SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ MARTINS ALVES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria do Carmo Costa Figueredo Martins em face da r. decisão (ID 178615473, na origem) que, nos autos da Ação de Inventário de Luís Martins Alves Filho, manifestou-se acerca dos seguintes pontos controvertidos: (1) cobrança, arbitramento, revisão e prestação de contas de aluguéis de imóveis pertencentes ao espólio; (2) substituição de inventariante; (3) usufruto antecipado de saldos bancários; (4) exclusão do inventário e da partilha (4.1) dos imóveis urbanos situados na 2a Avenida, Bloco 400, casa, 05, Núcleo Bandeirante/DF e na QN8A, conjunto 01, lote 11, Riacho Fundo II/DF, bem como (4.2) dos imóveis rurais identificados como gleba de terras com área de 226,0280 hectares, situada na fazenda denominada “Cachoeira” ou "Cachoeira de Cima", Município e Comarca de Mara Rosa, Goiás e gleba de terras com área aproximada de 22 alqueires em cultura e campos, situada no Município e Comarca de Mara Rosa Goiás; (5) viabilidade da partilha dos imóveis urbanos identificados como (5.1) casa situada na QN8C, Conjunto 5, lote 06, Riacho Fundo II/DF; (5.2) casa situada na QN8C, Conjunto 5, lote 09, Riacho Fundo II/DF e (5.3) casa situada na QN8C, Conjunto 5, lote 10, Riacho Fundo II/DF. A insurgência recursal se dirige aos aluguéis devidos ao espólio, ao indeferimento do pedido de substituição da inventariante e à manutenção no inventário e partilha do imóvel localizado na QN8C, conjunto 5, lote 09, Riacho Fundo II/DF. A Agravante sustenta que os frutos decorrentes dos imóveis componentes do acervo hereditário devem ser contabilizados no inventário para posterior partilha, notadamente porque o locador é o espólio e não um dos herdeiros e considerando que há decisão determinando que os aluguéis sejam depositados em juízo. Alega que a inventariante é menor e que o encargo é exercido de fato pela genitora dela, que apresenta saúde frágil. Narra que requereu a substituição da inventariante, circunstância com a qual concordou o Ministério Público; todavia, o d. juízo de origem indeferiu o requerimento, sob o argumento de que é preciso instaurar incidente próprio para a substituição. Argumenta que o art. 622 do CPC/15 autoriza a atuação de ofício do Juízo na hipótese. Aduz ser desarrazoado impor à viúva meeira o ônus da remoção por incidente próprio, pois isso acarretará maior beligerância entre as partes e mais um processo, em inobservância aos princípios da cooperação, da celeridade processual e do melhor interesse da menor. Acerca do imóvel, assevera que, malgrado o d. Juízo de origem tenha reconhecido que o direito do falecido sobre o bem originou-se de substabelecimento, com reserva de poderes, da Agravante ao de cujus, concluiu pela manutenção da casa no inventário. Salienta que o substabelecimento é revogado com a morte do substabelecido, retornando os poderes à Agravante, a quem o imóvel pertenceria com exclusividade. Reputa cumpridos os requisitos para a concessão da tutela de urgência a fim de que se determine (i) o depósito em juízo dos aluguéis dos imóveis pertencentes ao espólio, considerando o disposto no art. 2.020 do CC/02 e o perigo de impossibilidade fática de reaver os valores recebidos pela inventariante e não integrados ao espólio; (ii) a imediata substituição da encarregada, ante o preenchimento das condições autorizativas de remoção do inventariante, previstas no art. 622 do CPC/15, diante da incapacidade de exercício do múnus pela genitora da inventariante em virtude da grave condição de saúde, requerimento que conta com manifestação favorável do Ministério Público; e (iii) a exclusão do imóvel localizado na QN8C, conjunto 5, lote 09, Riacho Fundo II/DF do inventário, de forma a evitar que seja indevidamente partilhado. No mérito, requer a reforma da r. decisão para confirmar a antecipação de tutela. É relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o pedido de depósito em juízo dos aluguéis dos imóveis pertencentes ao espólio configura inovação recursal e supressão de instância. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a menor, representada pela genitora, peticionou requerendo a antecipação de parte dos valores depositados na conta do espólio, em virtude de dificuldades financeiras que ambas estariam vivenciando (ID 171147649, na origem). Concedida vista à ora Agravante, essa se manifestou por meio da petição de ID 174512544, na origem, pelo indeferimento do pedido e pela substituição da inventariante e, na ocasião, apontou que “a inventariante há anos recebe os aluguéis dos imóveis sem prestar contas e sem depositar em juízo os valores. Tampouco comprova os valores recebidos conforme já determinado nestes autos”, requerendo, ao final, a prestação de contas dos valores da locação, in verbis: “III – PRESTAÇÃO DE CONTAS: Caso Vossa Excelência entenda por realizar a substituição da inventariante, deve ser exigida a prestação de contas, de forma contábil, de toda sua administração. Em especial acerca da administração dos imóveis, indicando os inquilinos, os contratos de locação (desde quando assumiu a inventariança), as renovações de contratos, os valores das locações, as contas nas quais estão sendo recebidos e os depósitos judiciais realizados.” Nesses termos, não houve por parte da Agravante requerimento dirigido ao d. Juízo de origem para que determinasse o depósito do montante dos aluguéis em juízo, o qual se limitou a decidir que as questões que tivessem por objeto a cobrança e a prestação de contas de valores decorrentes da locação de imóveis deveria ser remetida às vias ordinárias, conforme preceitua o art. 612 do CPC/15. Diante do exposto, não conheço do recurso quanto ao pedido de depósito dos aluguéis em juízo, admitindo o recurso quanto às demais matérias. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A questão referente à substituição da inventariante não é fato novo nos autos de origem, já tendo sido requerida e analisada em Agravo de Instrumento pretérito, Processo no 0750412-24.2020.8.07.0000, cujo Acórdão apresenta a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. BELIGERÂNCIA DAS PARTES. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. QUESTÃO CONTROVERSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. 1. Inviável conhecer de tópico do Agravo de Instrumento que não foi objeto de análise pelo d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. A fundamentação sucinta não pode ser considerada ausente, mormente quando suficiente para embasar a decisão, o que não acarreta a nulidade do ato judicial. 3. Conquanto reconheça a morosidade no trâmite do inventário, não é possível atribuir somente à Inventariante a demora no desfecho do feito. As diversas tentativas de substituição da inventariança e a beligerância entre as partes contribuíram para a ocorrência de tumulto e o prolongamento da marcha do processo. Além desse aspecto, o pleito de remoção exige o contraditório, que, inobservado na origem, impede o acolhimento da substituição neste momento. 4. A questão dos imóveis que as partes entenderam não compor o acervo probatório ainda se mostra controversa, especialmente porque não foi efetivada a exclusão de bens no processo de inventário e foi reconhecida a inobservância do procedimento, o que impõe a juntada da documentação para que se proceda à análise da propriedade e, por conseguinte, viabilize qualquer pleito de retirada deles. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1350971, 07504122420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pela pertinência, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão que examinou a matéria na ocasião: “(...) As hipóteses de remoção de inventariante envolvem atitudes culposas ou dolosas da pessoa incumbida de administrar os bens do espólio e de representá-lo em juízo, consoante se depreende do disposto no artigo 622 do CPC/15, que trago à colação: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” O caso envolve ação de inventário dos bens de Luiz Martins Alves Filho, o qual deixou uma filha menor, I. S. A., nascida em 7/11/2012 (ID 34419173 na origem), representada pela genitora, Conceição Adriana das Dores Santos, e a viúva Maria do Carmo Figueiredo Martins, com quem o inventariado foi casado, em regime de comunhão parcial de bens, desde 5/9/1997 (ID 56388391 na origem). A ação foi movida em 18/2/2013 pela menor, representada pela genitora (ID 34418936 dos autos de referência), que foi nomeada como inventariante (IDs 34418991 e 34418998 do feito principal). Quanto à demora do trâmite do inventário, é possível perceber que, em grande parte, isso ocorreu devido à conduta da Inventariante. Essa circunstância está registrada na decisão proferida no Juízo a quo, mediante a qual houve a advertência de que atitudes morosas dela não seriam mais toleradas (ID 54431347 na origem). Todavia, não passa despercebido que, durante o trâmite do feito na origem, a Agravante tentou em outras oportunidades remover a Inventariante, como pode ser observado aos IDs 34420989, 34420968, 34420916 do feito principal. Além desse aspecto, constata-se existir beligerância entre as partes, o que contribui para a ocorrência de tumulto e o prolongamento da marcha do processo. (...) Acrescento que a análise da possibilidade de substituição da Inventariante – com a consequente atribuição da incumbência à Agravante ou a terceiros – requer ampla instrução processual, sob o crivo do contraditório. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, conforme julgado que cito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. REMOÇÃO DE OFÍCIO DA INVENTARIANTE. ARTIGO 623 DO CPC. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 623 do Código de Processo Civil preconiza a observância do contraditório na hipótese de remoção do inventariante, estabelecendo que, "requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas". Nesse sentido, este e. Tribunal tem entendido que a remoção, ainda que de ofício, deve respeitar o contraditório. 2. No caso em questão, os elementos coligidos aos autos revelam que a inventariante foi removida de ofício pelo magistrado, sem sua prévia intimação para apresentar defesa, na qual poderia comprovar a inexistência de desídia ou justificar o descumprimento de decisão judicial. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1219595, 07064049320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifou-se)” Assim, em análise perfuntória, própria deste momento processual, não se verifica a probabilidade do direito em virtude da necessidade de contraditório, a ser exercido em incidente próprio, conforme previsão expressa do art. 623, parágrafo único, do CPC/15, segundo o qual “O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário”, independentemente de ser iniciado a requerimento ou de ofício. Registre-se que, na petição que ensejou a decisão recorrida, a própria Agravante ressalta que “A inventariante não comprova o que alega. Não traz qualquer prova da condição de saúde de sua genitora”, circunstância que indica a necessidade de melhor instrução processual. Quanto ao pedido de exclusão do imóvel localizado na QN8C, conjunto 5, lote 09, Riacho Fundo II/DF do inventário, não foi demonstrada qualquer urgência na apreciação da demanda. Portanto, diante do exposto e da cautela que o caso requer, prudente o aguardo do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator